Tribunal: TJPA
Processo: 0804934-18.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804934-18.2018.8.14.0051

APELANTE: HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: COORDENADOR DO CERAT SEFA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO. ICMS. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS. REJEITADA.

NULIDADE POR ERRO NO AUTO DE INFRAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO COMO HIPÓTESE DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NO RITO. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA

1 - Nulidade da notificação quanto ao auto de infração
. A apelante alega não ter sido notificada para apresentar defesa aos autos de infração, pois afirma que estes foram recebidos por terceira pessoa que não possuía nenhuma relação com a empresa impetrante, o que os tornaria nulos. No presente caso, verifico que a empresa impetrante foi devidamente intimada, tendo a notificação dos autos de infração sido recebida no domicílio tributário da empresa, por pessoas identificadas, que inclusive informaram suas matrículas funcionais, como se demonstra nos documentos Id nº 3796095- Pág – 13. Ressalte-se, que com base na Teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, a comunicação é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

2- Nulidade do auto de infração por ausência dos requisitos previstos em lei e inadequação da multa aplicada:
Compulsando os autos, e como minuciosamente analisado pela sentença recorrida, os autos de infrações questionados pelo apelante, possuem todos os requisitos e informações necessárias para compreensão do autuado, com a qualificação do autuado, a descrição da ocorrência, os dispositivos infringidos, penalidades e multa aplicáveis, o período de apuração e vencimento do imposto, o que se pode confirmar nos documentos juntados pelo autor – Auto de infração nº 042017510006601-3 – Pa ́g 1-2; Auto de Infração nº 042017510006602-1 Id nº 3796066 – pág 1-2; Auto de Infração nº 042017510006603-0 – Id nº 3796965 – Pág 1-2. e conforme cópias integrais do processo administrativo tributário, juntadas pela SEFA (Id nº 3796094). Ainda, quanto a alegação de aplicação de multa desproporcional ou inadequada nos autos de infração nºs 042017510006602-1 e 042017510006603-0, também não se verifica na hipótese, considerando que estas foram fixadas conforme previsão legal.

Preliminar rejeitada.

3 - Nulidade do auto de infração por erro na hipótese de incidência do tributo.
Por fim, alegou o apelante que o Auto de Infração nº 04201710006601-3 é nulo, pois se trataria de hipótese de substituição tributária para frente, sendo que não haveria Lei Complementar que a institua. Também quanto a esse ponto, verifico o acerto da sentença recorrida, que demonstrou que ao revés do que alega o apelante, o contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS relativo à mercadoria sujeita a antecipação na entrada do território paraense, nos termos do art. 2º, §3º da Lei Estadual nº 5530/89, art. 55, § único e art. 62. O juízo de primeiro grau bem atentou para diferenciação entre a antecipação com substituição (Substituição Tributária), que exige previsão em Lei Complementar, e a antecipação sem substituição (Antecipação Tributária), que não faz essa exigência, podendo, portanto, ser prevista em Lei ordinária, como no caso.

Outrossim, devemos atentar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de legitimidade, de forma que se o impetrante pretendia demonstrar que sua operação não se enquadrava na antecipação tributária descrita no Auto de Infração nº 042017510006601-3, mas em outra contemplada pela substituição tributária para frente, na tentativa de desconstituir o crédito tributário, deveria ter juntado prova pré-constituída, porém ateve-se a juntar partes do auto de infração em questão, sem contudo fazer provas quanto as suas alegações, seja por meio de perícias, de notas fiscais, etc. Ainda que assim tivesse feito, a desconstituição do auto de infração demandaria dilação probatória, com a possibilidade de contraditório e ampla defesa pelas partes, o que não é compatível com o rito da ação mandamental.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação
,
da Comarca de BELÉM/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HIDRAU TORQUE INDÚSTRIA

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Santarém que, nos autos do
Mandado de Segurança
proc. nº 0804934-18.2018.8.14.0051, impetrado contra ato da Coordenadora da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará/Cerat Santarém, denegou a segurança pleiteada.

Em síntese na inicial do mandado de segurança preventivo, alegando que foram surpreendidos pela existência dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 042017510006601-3, 042017510006602-1 e 042017510006603-0 contra si lavrados por Auditor Fiscal, sem que lhe houvesse sido assegurado o direito de defesa em violação ao seu direito constitucional.

Aduz que o processo administrativo é manifestamente nulo, pois é clara a falta/irregularidade de notificação válida, que enseja a decretação de sua extinção, pis somente tomou conhecimento dos autos de infração quando compareceu à Divisão Fazendária para procedimento de rotina, quando já havia transcorrido prazo para apresentação de defesa.

Defende que a notificação deve ser feita prioritariamente de forma pessoal e que a intimação efetuada por Aviso de Recebimento – AR, exige para sua validade que seja identificada a pessoa citada e que esta possua poderes de representação do sujeito passivo.

Sustenta ainda, que os autos de infração foram lavrados por presunções desprovidas de qualquer elemento concreto, sem comprovação de que houve ausência de recolhimento do ICMS, ônus que seria do Estado do Pará.

Afirma, por fim, a ausência dos pressupostos de validade do auto de infração e a circunstância em que ocorreu, pois não estaria descrito a situação fática e leis estaduais que levaram às autuações, ficando nitidamente prejudicada a defesa do impetrante, a gerar a invalidade dos Autos de Infração em questão.

Requereu ao final, a concessão da liminar, para
suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 042017510006601-3, 042017510006602-1 e 042017510006603-0, obstando o encaminhamento para inscrição em dívida ativa
” e, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança pleiteada.

Conforme certidão de id. 3796077 -Pág. 1, decorreu o prazo sem terem sido apresentadas informações.

Após regular tramitação, sobreveio sentença, denegando a segurança pleiteada, conforme trecho transcrito ao norte em parte dispositiva.

Inconformado o impetrante, Hidrau Torque Indústria Comercio Importação e Exportação LTDA, interpôs o presente recurso, alegando em síntese, as mesmas razões suscitadas na inicial, como a nulidade da notificação quanto aos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº042017510006601-3, 042017510006602-1 e 042017510006603-0 contra si lavrados pelo Fisco Estadual Paraense em 13 de novembro de 2017, pelos valores correspondentes a R$41.491,71, R$61.515,48 e R$60.672,18, respectivamente.

Sustenta ainda, que o Fisco Estadual autuou a apelante tão somente em face de indícios e presunções simples, portanto, sem qualquer validade jurídica suficiente a decretar a manutenção dos Autos de Infração. Alega que, há irregularidades formais, levando em conta que nos autos de infração não contêm as informações necessárias para a exata identificação e compreensão pela impetrante das autuações contra si lavradas pelo Fisco Paraense, ressaltando que não há período objeto de fiscalização, muito menos à origem de fiscalização, violando o disposto no inciso III do artigo 56 do Código Tributário Nacional –CTN.

Defende que não há qualquer previsão de Lei Estadual que atribua à Apelante o dever de pagar ICMS por substituição tributária para frente ao Estado do Pará em razão da comercialização de mercadorias para consumo final, consoante os Protocolos ICMS nºs 41/08 e 97/10, muito menos da Lei Complementar que autorizou a instituição da mencionada substituição tributária para frente, de forma a faltar fundamento legal para os autos de infrações.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. sentença integralmente, por meio de seu efeito devolutivo total, mediante reconhecimento em definitivo do direito
subjetivo líquido e certo da Empresa, bem como, que seja decretada a nulidade dos atos de notificação fiscal em relação aos autos de infração indevidamente lavrados pelo Fisco Paraense, além de, reconhecer a decretar a nulidade dos Autos de Infração

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pleiteando pelo desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a r. sentença do juízo a quo. (id.3796111)

Coube-me a relatoria do feito, tendo sido recebido apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (
Id nº
4140100)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

Verifico que o recurso da Apelante consiste em alegar a ocorrência de nulidades nos autos de infrações lançados em seu desfavor pela SEFA, pelo que passo a analisá-las de forma isola.

Nulidade da notificação do processo administrativo tributário.

A apelante alega não ter sido notificada para apresentar defesa aos autos de infração, pois afirma que estes foram recebidos por terceira pessoa que não possuía nenhuma relação com a empresa impetrante, o que os tornaria nulos.

Alegou a impetrante que tomou ciência da existência dos Autos de infração nº 042017510006601-3, 042017510006602-1 e 042017510006603-0, contra si lavrados pela Fazenda Pública Estadual Paraense, tão somente quando compareceu à Divisão Fazendária para tratar de procedimento de rotina em meados de abril de 2018, tendo tomado conhecimento, na mesma ocasião, de já haver transcorrido o prazo para apresentação de defesa em relação aos referidos Autos.

Sobre o tema dispõe o art. 14, da Lei Estadual nº 6.182/98, que dispõe sobre os Procedimentos Administrativos – Tributários do Estado do Pará. Vejamos:

SEÇÃO III- DAS INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

(...)

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I -pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica; (NR)

II -mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III -por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores. (NR)

Verifica-se pela leitura da lei, que não há uma ordem especifica na forma como o contribuinte deva ser notificado, cabendo ao Fisco verificar a modalidade de intimação, a pessoal e a via postal, sendo impreterível que haja prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão, com aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente.

No presente caso, verifico que a empresa impetrante foi devidamente intimada, tendo a notificação dos autos de infração sido recebida no domicílio tributário da empresa, por pessoas identificadas, que inclusive informaram suas matrículas funcionais, como se demonstra nos documentos Id nº 3796095- Pág – 13, 16 e 18.

Ressalte-se, que com base na Teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, a comunicação é recebida por quem se apresenta, sendo desnecessário que a carta de citação/intimação tenha sido recebida pelo representante legal da pessoa jurídica ou funcionário com poderes de representação ou gerência, bastando que, remetida ao endereço correto da empresa, o recebedor esteja perfeitamente identificado, de modo a possibilitar ao requerido, provar não ser tal pessoa seu funcionário ou prestador de serviço como representante legal da empresa sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME RELACIONADO AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal de origem, no juízo de admissibilidade, examina pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia (Súmula 123/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. No caso, os 2 (dois) avisos de recebimento (AR) enviados para o endereço da promovida, no intervalo de 8 (oito) meses entre ambos, foram recebidos pela mesma pessoa que a recorrente afirma desconhecer
. 5. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar inadmissível inovação. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1357895 SP 2018/0227703-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DIVIDA ATIVA
CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO VIA POSTAL ALEGAÇÃO DE NULIDADE INOCORRÊNCIA - AVISO DE RECEBIMENTO AR. ENDEREÇO CORRETO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS HABILITADOS DESNECESSIDADE ART. 14 DA LEI Nº 6.182/98 QUE REGULA OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS ? FORMAS DE INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES - AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE ELES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
I- O agravante alega nulidade de notificação no processo administrativo decorrente do auto de infração lavrado contra a empresa, sob o argumento de que desconhece a pessoa que recebeu o AR, a qual não faz parte do quadro de sócios com poderes de representação. II- Conforme entendimento predominante na jurisprudência, desnecessário, em aplicação à Teoria da Aparência, que a carta de citação/intimação tenha sido recebida pelo representante legal da pessoa jurídica ou funcionário com poderes de representação ou gerência, bastando que, remetida ao endereço correto da empresa, o recebedor esteja perfeitamente identificado, de modo a possibilitar ao requerido, provar não ser tal pessoa seu funcionário ou prestador de serviço.
III- In casu, o AR foi encaminhado ao endereço correto da pessoa jurídica/agravante sendo recebido por pessoa, que se apresentou como representante da empresa naquele ato, sendo desnecessária a intimação pessoal do proprietário da empresa. IV- No tocante a alegação de cerceamento de defesa, por ausência de intimação dos advogados habilitados nos autos do procedimento administrativo, as regras de notificação em processo administrativo são diferentes das notificações judiciais, pois enquanto na primeira as comunicações são feitas diretamente ao contribuinte, na segunda são, em regra, na pessoa do advogado. V- A Lei Estadual nº 6.182/98 que dispõe acerca dos Procedimentos Administrativos Tributários do Estado apenas enumera as formas de notificação/intimação do contribuinte, não havendo hierarquia entre elas. VI- Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (2019.00887551-07, 201.475, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-13)

Assim, tendo o AR sido devidamente recebido no domicílio tributário da empresa, que em momento algum negou o recebimento por seus funcionários, atendo-se a defender a necessidade de recebimento por representante legal específico, que como se viu, não há essa exigência, entendo infundada a alegação de nulidade na notificação quanto ao processo administrativo.

Nulidade do auto de infração por se basear em presunções simples, sem observância dos requisitos formais para sua validade e inadequação da multa aplicada.

Alegou a apelante a nulidade do auto de infração, afirmando que o Fisco Estadual autuou a empresa tão somente em face de indícios e presunções simples, portanto, sem qualquer validade jurídica. Aduziu ainda, que o auto de infração não teria informações suficientes para a exata identificação e compreensão das autuações contra si lavradas, contrariando o artigo 12, §1º da lei 6.182/98, pois, segundo aduz, há demonstração inequívoca de que os Autos de Infração não apresentam o período objeto de fiscalização, muito menos à origem de fiscalização, violando a Legislação Estadual aplicável ao tema, sendo assim, passível de anulação.

Compulsando detidamente os autos, observando os Autos de Infração nºs 042017510006601-3, 042017510006602-1 e 042017510006603-0, verifico que contém todos os requisitos exigidos no art. 12 da Lei 6.182/1998, vejamos:

Seção II

DO LANÇAMENTO

Art. 12. A exigência do crédito tributário será formalizada em Auto de Infração e Notificação Fiscal, distinto para cada tributo, por servidor a quem compete a fiscalização do tributo, exceto quanto ao montante do tributo declarado periodicamente pelo sujeito passivo, nos termos da legislação específica, hipótese em que o respectivo crédito tributário, inclusive os acréscimos decorrentes da mora, será inscrito na Dívida Ativa, nos termos previstos nos arts. 52 e 53. (NR)

§ 1°
O Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) conterá:

I - a qualificação do sujeito passivo da obrigação;

II - o local, a data e a hora da lavratura;

III - a descrição da matéria tributável, com menção do fato gerador e respectiva base de cálculo, e/ou do fato que haja infringido a legislação tributária;

IV - a capitulação legal da imposição;

V - a indicação do valor do tributo, da multa e dos acréscimos decorrentes da mora;

VI - a notificação ao sujeito passivo para que pague, impugne ou deposite o valor do crédito tributário lançado, no prazo de trinta dias, contado da data em que se considera

feita a notificação; (NR)

VII - a indicação da repartição fazendária em que poderá ser apresentada a impugnação e o prazo para tanto, que será o mesmo referido no art. 20;

VIII - a qualificação e a assinatura do autor do procedimento.

IX - a indicação de redução de multa, aplicável ao caso. (AC)

§ 2° As incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão a sua nulidade, quando dele constarem elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator.

§ 3° Lavrado o auto de infração, o autor, de imediato, adotará as providências necessárias à notificação do sujeito passivo, conforme previsto no art. 14.

§ 4° O autor do procedimento entregará ao órgão preparador referido no art. 16, no prazo de 2 (dois) dias contados da data em que se considera notificado o sujeito passivo:

I - a peça fiscal;

II - a prova da intimação;

III - os documentos em que se fundamentou.

IV - REVOGADO

V - REVOGADO

§ 5º Na hipótese de o Auto de Infração e a Notificação Fiscal serem lavrados de forma automatizada pelo sistema de informática da Secretaria de Estado da Fazenda, a assinatura de que trata o inciso VIII deste artigo poderá ser digitalizada ou dispensada, desde que identificado o autor do procedimento. (NR)

Art. 12-A. A exigência do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, retido por substituição tributária, antecipação por entradas interestaduais e diferencial de alíquota devido pelo sujeito passivo optante pelo Simples Nacional, nos termos da legislação específica, será formalizada a partir dos dados constantes nos documentos fiscais eletrônicos utilizados na respectiva operação ou prestação, independentemente da condição de emissor ou de destinatário do documento, hipótese em que o respectivo crédito tributário, inclusive os acréscimos decorrentes da mora, será inscrito na Dívida Ativa, nos termos previstos nos arts. 52 e 53 desta Lei. (AC)

§ 1º A remessa para inscrição em Dívida Ativa a que se refere o caput será precedida de cientificação eletrônica do sujeito passivo para, no prazo de trinta dias, sendo o caso, retificar os dados registrados. (AC)

§ 2º Não sendo promovida a retificação dos dados lançados no prazo previsto no parágrafo

anterior, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 15 desta Lei. (AC)

§ 3º O tributo formalizado nos termos do caput deste artigo, bem como os respectivos acréscimos legais, não serão objeto de impugnação.(AC)

Compulsando os autos, e como minuciosamente analisado pela sentença recorrida, verifica-se que os autos de infrações questionados pelo apelante, possuem todos os requisitos e informações necessárias para compreensão do autuado, com sua qualificação, a descrição da ocorrência, os dispositivos infringidos, penalidades e multa aplicáveis, o período da fiscalização e o fato motivador (Id nº 3796094 – Pág 21), o que se pode confirmar nos documentos juntados pelo autor – Auto de infração nº 042017510006601-3 – Pa ́g 1-2; Auto de Infração nº 042017510006602-1 Id nº 3796066 – pág 1-2; Auto de Infração nº 042017510006603-0 – Id nº 3796965 – Pág 1-2. e conforme cópias integrais do processo administrativo tributário, juntadas pela SEFA (Id nº 3796094).

Ainda, quanto a alegação de aplicação de multa desproporcional ou inadequada nos autos de infração nºs 042017510006602-1 e 042017510006603-0, também não se verifica na hipótese, considerando que estas foram fixadas conforme previsão legal, conforme destacou a sentença de primeiro grau, a qual transcrevo nesse ponto, pois não poderia ser mais claro:

“
(...) Ora, tais alegações são de todos descabidas, uma vez que os referidos Autos de Infração trazem em seu bojo a descrição especifica das condutas imputadas, sem deixar margens para especulação, os dispositivos legais infringidos (art. 65 da Lei nº 5.530/89), bem como os artigos da referida legislação em que se pautam as penalidades aplicadas.

Abaixo, colaciono os dispositivos legais aplicáveis:

AF nº 042017510006602-1:

“Art. 65. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Art. 78. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido: (...)

V - com relação a equipamento emissor de cupom fiscal:

(...)

s) estabelecimento obrigado ao uso de equipamento emissor de cupom fiscal que não possuir o equipamento -
multa equivalente a 1.000 (um mil) UPF-PA por mês ou fração de mês referente ao período em que já se encontrava obrigado ao uso, acrescido de 0,5% (zero virgula cinco por cento) da receita bruta anual no caso de estabelecimento com receita bruta anual superior a R$ 1.800.000,00
(um milhão e oitocentos mil reais)”;

AF nº 042017510006603-0:

“Art. 78. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido: (...)

VIII - com relação à apresentação, em qualquer meio, de informações econômicas e fiscais:

a) não entregar informações econômicas e fiscais - multa equivalente:

(...)

3 -
a 1% (um por cento) do valor das operações de saídas e/ou das prestações de serviço do período em referência
,
aplicada cumulativamente
com a multa prevista no item 1 desta alínea, até o limite de 10.000 (dez mil) UPF-PA, nos meses seguintes ao mês subseqüente referido no item 2 desta alínea”

Portanto, também infundada a alegação de nulidade do auto de infração, por ausência dos requisitos legais ou mesmo inadequação das multas aplicadas, que foram lançadas conforme os estritos ditames legais.

Nulidade do Auto de infração nº 042017510006601-3, por erro na atribuição da hipótese de incidência do tributo.

Por fim, alegou o apelante que o Auto de Infração nº 04201710006601-3 é nulo, pois se trataria de hipótese de substituição tributária para frente, sendo que não haveria Lei Complementar que a institua.

Também quanto a esse ponto, verifico o acerto da sentença recorrida, que demonstrou que ao revés do que alega o apelante, o contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS relativo à mercadoria sujeita a antecipação na entrada do território paraense, nos termos do art. 2º, §3º da Lei Estadual nº 5530/89, art. 55, § único e art. 62.

O juízo de primeiro grau bem atentou para diferenciação entre a antecipação com substituição (Substituição Tributária), que exige previsão em Lei Complementar, e a antecipação sem substituição (Antecipação Tributária), que não faz essa exigência, podendo, portanto, ser prevista em Lei ordinária, como no caso.

Outrossim, devemos atentar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de legitimidade, de forma que se o impetrante pretendia demonstrar que sua operação não se enquadrava na antecipação tributária descrita no Auto de Infração nº 042017510006601-3, mas em outra contemplada pela substituição tributária para frente, na tentativa de desconstituir o crédito tributário, deveria ter juntado prova pré-constituída, porém ateve-se a juntar partes do auto de infração em questão, sem contudo fazer provas quanto as suas alegações, seja por meio de perícias, de notas fiscais, etc.

Ainda que assim tivesse feito, tal desconstituição do auto de infração demandaria dilação probatória, com a possibilidade de contraditório e ampla defesa pelas partes, o que não é compatível com o rito da ação mandamental.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VERIFICAÇÃO DA CONGRUÊNCIA OU INCONGRUÊNCIA DA MARGEM DE VALOR AGREGADO COM EFETIVO PREÇO PRATICADO NO MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança impetrado por Cocais Distribuidora de Bebidas Ltda com o fim de obter a reforma da decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que extinguiu o mandado de segurança ante a necessidade de dilação probatória para verificar a congruência ou não da adoção da margem de valor agregado, com percentual de 140%, tendo em vista o preço final praticado no mercado paraense. 2. A Agravante sustenta a desnecessidade de dilação probatória, argumentando ser fato notório que uma Margem de Agregação fixada pelo CONFAZ há mais de 25 anos não pode refletir o preço real praticado no mercado.
3. Os argumentos trazidos pela Agravante não são suficientes para infirmar o fundamento da decisão agravada, uma vez que se mostra imprescindível a realização de instrução probatória para a resolução da controvérsia com juízo de mérito, o que é inviável por meio de mandado de segurança
. 4. Agravo interno conhecido, mas ao qual se nega provimento. (2019.02040527-02, 204.210, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-24)

MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O mandado de segurança, cuja natureza jurídica é de remédio constitucional, visa a proteção de direito líquido e certo do Impetrante, violado ou em vias de violação por ato ilegal ou praticado com desvio de poder. 2. O presente mandamus visa a anulação de auto de infração lançado pelo suposto descumprimento de obrigação acessória tributária. 3. Ausência de comprovação, de plano, do direito líquido e certo alegado na petição inicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 10º da Lei nº 12.016/09 e artigo 267, I, do CPC.

(TJ-RJ - MS: 00269363820158190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/09/2015, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2015)

Ante o exposto,
CONHECO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/12/2021